Tribunal: TJDFT
Processo: 0741229-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0741229-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 18a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. contra ato praticado pela Juíza de Direito da 18a Vara Cível de Brasília. O impetrante relata que ao contrário do expressamente previsto pela legislação federal aplicável ao caso, foi determinada a apresentação de dados de período anterior aos 6 meses previsto no artigo 15 da Lei 12.965/14, e multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, pelo suposto descumprimento da obrigação. Diz que “está sendo coagida por decisão inexequível, eis que a determinação do juízo para "fornecimento dos dados no período de 24/02/2021 até 05/03/2021" afronta o disposto no artigo 15 da Lei 12.965/14, pois quando foram solicitados, o prazo legal de 6 (seis) meses de armazenamento já havia sido ultrapassado e os dados já não mais existiam”. Alega que “a Google não armazena os dados pessoais de seus usuários, tais como RG, CPF ou endereço da residência ou do domicílio, mas tão somente dados de protocolo de internet, comumente denominados de dados IP, conforme estabelece art. 15o do Marco Civil da Internet, e, eventualmente, dados fornecidos quando do cadastro de seus usuários (dos quais não se pode atestar a veracidade, pois são informados espontaneamente pelos usuários, não existindo um procedimento de verificação)”. Salienta que “há um lapso temporal de mais de 12 meses entre a data de prolação da ordem e a data do período por ela determinado para fornecimento de dados”. Argumenta que “os registros de acesso do período entre 24/02/2021 e 05/03/2021 não estão entre aqueles que a Google deverá armazenar obrigatoriamente nos termos da legislação nacional”. Por esta razão, requer que através do Mandado de Segurança que, em sede de liminar, a suspensão da decisão que fixou multa de 10% sobre o valor da causa em desfavor da Google, com iminência de majoração para 20%, até o julgamento definitivo do mandamus. No mérito, requer a desconstituição dos atos coatores, tornando-os sem efeito. Preparo em ID Num. 51792650. É o relatório. O Mandado de Segurança é ação de rito especial destinada à tutela de direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Dada a sumariedade do writ, cabe ao impetrante demonstrar o seu direito logo no arrazoado inicial, de plano e de maneira incontestável, sob pena de indeferimento liminar, medida que se impõe ao relator, “ex officio”, o que decorre da leitura dos artigos primeiro e décimo da Lei 12.096/09. Portanto, o Mandado de Segurança tem como pressupostos o direito líquido e certo do impetrante e a ilegalidade ou abuso de poder do ato impugnado. A Lei do Mandado de Segurança estabelece que, ao despachar a inicial, o Juiz ordenará a suspensão do ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito (art. 7o, inciso III). Inicialmente, em que pese ser decisão impugnável por recurso, nota-se que o impetrante é terceiro no caso, sendo aplicável o Enunciado de Súmula no 202 do STJ, o qual diz que: “A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso”. Pois bem. Verifico a probabilidade do direito do impetrante para suspender o ato coator. A Lei do Marco Civil da Internet (Lei no 12.965/14) “prevê como princípios que regulam o uso da internet no Brasil, enumerados no artigo 3o, dentre outros, o princípio da proteção da privacidade e dos dados pessoais, e asseguram, como direitos e garantias dos usuários de internet, no artigo 7o, a inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações e inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial”[1]. No art. 15 da referida lei, há previsão de que “O provedor de aplicações de internet constituído na forma de pessoa jurídica e que exerça essa atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos deverá manter os respectivos registros de acesso a aplicações de internet, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos do regulamento”. Já há entendimento nesse sentido desta Corte: “1. O art. 15 da Lei n° 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) preconiza que o provedor de aplicações de internet deverá manter os respectivos registros de acesso a aplicações de internet, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 6 (seis meses). (...) ” (Acórdão 1603369, 07068915820228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no DJE: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No presente caso, a primeira liminar deferida (Num. 51792652 - Pág. 64) ocorreu em 28/05/21 para determinar ao réu que retirasse a publicação mencionada na inicial, constante no endereço eletrônico: http://marciodenuncias.blogspot.com/?m=1 e deixasse de veicular a matéria (A Ganância e a Desonestidade sem limites), e se assim não o fizesse que seria intimado o GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA para retirar tais publicações. Ocorre, porém, que após vários meses tentando a citação pessoal do réu para cumprir a liminar, devido à clara falta de informações sobre o real paradeiro do réu por parte da autora, somente em 10/01/2022 foi proferida decisão (ID Num. 51792652 - Pág. 115/117) que intimava a GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA para que retirasse a publicação mencionada na inicial, bem como para que providenciasse informações pessoais do responsável pelas postagens. Assim, somente em 21/01/2022, a Google, na qualidade de terceira, recebeu a determinação judicial. Dessa forma, o período em que se pretende buscar as informações corresponde a 24/02/2021 a 05/03/2021, tendo sido ultrapassado o prazo de 6 (seis meses) para manter os respectivos registros de acesso a aplicações de internet. Nem mesmo utilizando o atual entendimento do STJ[2] sobre o termo inicial do prazo de 6 (seis meses) a ser contabilizado da data de notificação da decisão judicial fica contemplado o período pretendido. Assim, sem prejuízo das conclusões que possam ser adotadas na Câmara Cível, os documentos constantes dos autos, em uma primeira leitura, parecem assegurar ao impetrante o seu direito. Assim, não obstante as conclusões que venham a ser adotadas no julgamento perante o Colegiado, entendo estar comprovado o direito líquido e certo, cuja reversibilidade está assegurada se o julgamento final lhe for desfavorável. Ante o exposto, CONCEDO a liminar vindicada para suspender a decisão que fixou multa de 10% sobre o valor da causa em desfavor da Google, até o julgamento definitivo do mandamus. Notifique-se a autoridade coatora, do conteúdo da petição inicial, requisitando-lhe informações, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n.o 12.016/09, bem como lhe seja informado sobre o deferimento da liminar. Após, colha-se o parecer ministerial, nos termos do art. 12, da citada lei. Publique-se. Intimem-se. Por fim, voltem os autos conclusos para julgamento. [1]https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/campanhas-e-produtos/direito-facil/edicao-semanal/marco-civil-da-internet#:~:text=O%20Marco%20Civil%20da%20Internet,da%20internet%20no%20Brasil... [2] (REsp 1738651/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 28/08/2020) Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador